Tribunal: TJES
Processo: 5012082-13.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012082-13.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
AGRAVADO: APARECIDA GLORIA DEPOLLO SILVA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, nos termos do seu voto.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5012082-13.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

AGRAVAD
A:
APARECIDA GLÓRIA DEPOLLO SILVA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha nos autos da
Execução Fiscal n. 5012194-71.2022.8.08.0035
, movida em face de
APARECIDA GLÓRIA DEPOLLO SILVA
.

Pois bem.

Na origem, o Município agravante ajuizou ação de execução fiscal em face da agravada, com base na Certidão de Dívida Ativa n. 1.275/2022, no valor de R$ 6.101,27 (seis mil, cento e um reais e vinte e sete centavos), relativa ao não recolhimento do imposto sobre propriedade predial e territorial urbana – IPTU, e da taxa de coleta de lixo, sendo que ambos os tributos dizem respeito ao imóvel inscrito sob o n. 04.04.448.0173.001, localizado na Rua Jussara Rodrigues Lorenzutti, n. 0 (zero), casa dos fundos, Lote 010, Quadra W-27, Bairro Jardim Guaranhuns, Vila Velha/ES, CEP 29103-502.

Ao receber a petição inicial, o d. Juízo de origem, a fim de garantir a efetividade de futuros atos executivos, proferiu r.
decisão
condicionando a ordem de citação à indicação do endereço completo do imóvel que deu causa à tributação. Vejamos a sua conclusão:

“
1) Intime-se o Município, para que diligencie e informe
o endereço completo, pelo mapa da cidade (isto é: rua, número ou ponto de referência), do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução
. Para essa diligência, concedo o prazo de 1 (um) mês. 2) Fornecido o endereço completo do imóvel que serviu de base de cálculo para incidência do imposto, ou transcorrido o prazo acima, cite-se o executado, por carta postal, na eventualidade de não haver requerimento diverso do exequente, no endereço fornecido pelo exequente
” (id. 15744079, na origem).

Em suas
razões recursais
, alega o agravante que a r. decisão não merece prosperar, posto que: (i) nem o Código Tributário Nacional nem a Lei de Execuções Fiscais exigem a indicação do endereço do imóvel objeto da tributação; (ii) a citação deverá ser encaminhada ao endereço da executada, na forma do art. 8º da Lei de Execuções Fiscais; e (iii) apenas no curso do processo, vindo a ser necessário o arresto ou a penhora, poderá o Município ser ordenado a fornecer mais elementos acerca da localização do imóvel. À vista disso, pugna pela reforma da r. decisão.

Pois bem.

Após analisar detidamente os autos, vejo que consta na Certidão de Dívida Ativa a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel que deu causa à tributação – com nome da rua, lote, quadra e bairro – e, apesar de não ser apontado precisamente o número da casa, que consta como sendo “0” (zero), há a informação de que se trata da casa dos fundos.

Desse modo, tais informações são suficientes para que ao menos seja tentada a citação da executada, posto que identificado e particularizado o imóvel em questão, revelando-se prematura a exigência formulada pelo d. Juízo de origem de que seja prestado um endereço mais completo, com a indicação em mapa, para apenas então ser ordenado o ato citatório.

Nessa linha, notemos o seguinte precedente:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR
AUSÊNCIA DE ENDEREÇO PARA CITAÇÃO DA EXECUTADA. Indicação na CDA de endereço do imóvel, inscrição imobiliária, quadra e lote - informações suficientes para individualização e localização do imóvel
- posicionamento firmado pela 1ª Câmara Cível - recurso provido. (TJPR, Apelação Cível n. 0011645-70.2021.8.16.0129, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Guilherme Luiz Gomes, j. 28/11/2022, DJPR 28/11/2022)

Por óbvio, se tais dados se revelarem insuficientes, caberá ao Município agravante indicar outras informações ou formular requerimentos a fim de possibilitar a citação da executada ou mesmo a futura prática de atos executivos, notadamente porque o procedimento corre no seu interesse.

Ademais, recentemente essa c. Primeira Câmara Cível decidiu, nos autos de agravo de instrumento análogo ao presente e cujo v. acórdão pende de publicação, que a indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor (TJES, Agravo de Instrumento n. 5005854-22.2022.8.08.0000, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, j. 22/11/2022).

Isso porque tal indicação não é requisito de validade do termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, nem é requisito da petição inicial da execução fiscal, uma vez que não integra o rol: (i) do art. 202 do Código Tributário Nacional
1
; (ii) do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais
2
; e (iii) do art. 6º também da Lei de Execuções Fiscais
3
.

Nesse sentido é a jurisprudência de outros e. Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. Município de duque de caxias. IPTU. Exercícios de 2003 a 2007. Sentença de extinção da execução fiscal com fundamento no fato de que a insuficiência do endereço do imóvel inviabiliza o regular andamento do feito. Apelação do exequente.
A exigência de indicação do endereço completo do imóvel tributado não consta dos requisitos da CDA, conforme os termos do art. 2º, §§ 5º e 6º e art. 6º da LEF
. Súmula n º 392 do STJ. Além de
inexistir vício formal na CDA
, deixou o magistrado de determinar a intimação da fazenda para complementar o endereço. Ademais, o AR retornou negativo pelo motivo "ausente", e não por algum outro relacionado ao endereço, sobrevindo a prolação da sentença. Error in procedendo. Sentença anulada. Provimento do recurso. (TJRJ, Apelação Cível n. 0158378-11.2008.8.19.0021, Vigésima Terceira Câmara Cível, Rel.ª Des.ª Sônia de Fátima Dias; DORJ 21/06/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução Fiscal. Taxa de Expediente e multa decorrente de auto de infração.
Alegação de nulidade das CDAs em razão da ausência
do número do procedimento administrativo e
do endereço do imóvel tributado
. Inocorrência.
Presentes os requisitos do art. 2º, § 5º da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN. Recurso não provido
. (TJSP, Agravo de Instrumento n. 2237685-57.2022.8.26.0000, Acórdão n. 16187681, Décima Quarta Câmara de Direito Público, Rel.ª Des.ª Adriana Carvalho, j. 27/10/2022, DJESP 03/11/2022)

Inclusive, nesse último acórdão, a eminente relatora destacou em seu r. voto que “
a legislação não exige que conste na CDA o endereço do imóvel objeto da tributação, bastando ao contribuinte, para maiores informações, proceder à consulta do procedimento administrativo
”.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso
e DOU-LHE
PROVIMENTO
a fim de reformar a r. decisão de origem, deixando de condicionar a citação da
executada ora
agravada ao prévio fornecimento de “endereço completo, pelo mapa da cidade (isto é: rua, número ou ponto de referência), do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execução”.

É como voto.

1

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I -
o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II -
a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III -
a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV -
a data em que foi inscrita;
V -
sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

2

Art. 2º -
[...]
§ 5º -
O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
I -
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II -
o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;
III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;
IV -
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;
V -
a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI -
o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.
§ 6º -
A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

3

Art. 6º -
A petição inicial indicará apenas:
I -
o Juiz a quem é dirigida;
II -
o pedido; e
III -
o requerimento para a citação.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – TAXA DE COLETA DE LIXO – ORDEM DE CITAÇÃO CONDICIONADA À PRÉVIA INDICAÇÃO DO ENDEREÇO COMPLETO DO IMÓVEL TRIBUTADO – DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
Ao receber a petição inicial, o d. Juízo de origem, a fim de garantir a efetividade de futuros atos executivos, proferiu r. decisão condicionando a ordem de citação à indicação do endereço completo do imóvel que deu causa à tributação. Vejamos a sua conclusão: “
Intime-se o Município, para que diligencie e informe o endereço completo, pelo mapa da cidade (isto é: rua, número ou ponto de referência), do bem imóvel que deu ensejo ao tributo em execuçã
o
”;

2.
Consta na CDA a inscrição imobiliária e o endereço do imóvel que deu causa à tributação – com nome da rua, lote, quadra e bairro – e, apesar de não ser apontado precisamente o número da casa, que consta como sendo “0” (zero), há a informação de que se trata da casa dos fundos;

3.
Tais informações são suficientes para que ao menos seja tentada a citação da executada, posto que identificado e particularizado o imóvel em questão, revelando-se prematura a exigência formulada pelo d. Juízo de origem;

4.
A indicação do endereço do imóvel sobre o qual recai o tributo exigido não consubstancia pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo executivo fiscal, não servindo, portanto, de condicionante à citação do devedor. Isso porque tal indicação não é requisito do termo de inscrição de dívida ativa e da certidão de dívida ativa, nem é requisito da petição inicial da execução fiscal, uma vez que não integra o rol: (i) do art. 202 do Código Tributário Nacional; (ii) do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais; e (iii) do art. 6º também da Lei de Execuções Fiscais. Precedentes;

5
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.